Tribunal: TJSP
Processo: 2244242-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c.c. Pedidos de Indenização por Danos Morais e Materiais – Decisão que determinou a produção de prova pericial, impondo o ônus probatório ao banco – Irresignação do réu – HONORÁRIOS PERICIAIS – CUSTEIO DA PROVA – In casu, o conteúdo decisório se limita a deferir a produção de prova pericial, nomear o perito e impor ao Banco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c.c. Pedidos de Indenização por Danos Morais e Materiais – Decisão que determinou a produção de prova pericial, impondo o ônus probatório ao banco – Irresignação do réu – HONORÁRIOS PERICIAIS – CUSTEIO DA PROVA – In casu, o conteúdo decisório se limita a deferir a produção de prova pericial, nomear o perito e impor ao Banco réu o ônus de provar a veracidade do contrato – Custeio da prova que não foi objeto da r. decisão increpada - A questão relativa ao ônus da prova não interfere na responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais – Risco de supressão de instância - Não conhecimento – ÔNUS DA PROVA - Impugnação da assinatura aposta ao instrumento - Ônus da prova que incumbe à parte que produziu o documento (CPC, art. 429, II) – Precedentes deste E. Tribunal - Decisão mantida – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244242-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravada CASSIA LIMA BOVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244242-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1001065-91.2020.8.26.0590
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2244242-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADA: CÁSSIA LIMA BOVO
VOTO N. 10984
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de
Nulidade de Contrato c.c. Pedidos de Indenização por
Danos Morais e Materiais
Decisão que determinou a
produção de prova pericial, impondo o ônus probatório ao
banco Irresignação do réu HONORÁRIOS PERICIAIS
CUSTEIO DA PROVA In casu, o conteúdo decisório se
limita a deferir a produção de prova pericial, nomear o
perito e impor ao Banco réu o ônus de provar a veracidade
do contrato
Custeio da prova que não foi objeto da r.
decisão increpada - A questão relativa ao ônus da prova não
interfere na responsabilidade pelo adiantamento dos
honorários periciais
Risco de supressão de instância -
Não conhecimento ÔNUS DA PROVA - Impugnação da
assinatura aposta ao instrumento - Ônus da prova que
incumbe à parte que produziu o documento (CPC, art. 429,
II)
Precedentes deste E. Tribunal - Decisão mantida

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG
S/A em face da r. decisão copiada às fls. 18/19, que, em sede de ação declaratória
de inexistência de débito, deferiu a produção de prova pericial grafotécnica,
determinando ao réu, ora agravante, o ônus de provar a veracidade do contrato,
nos termos do art. 357 do CPC.
Inconformado, recorre o banco requerido, alegando, em síntese,
que: (i) os honorários periciais devem ser arcados por quem solicitou a prova
técnica ou rateados quando a perícia for determinada de ofício; (ii) sendo a
agravada beneficiária da justiça gratuita, as custas devem ser suportadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244242-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Estado; (iii)“(...) a prova pericial foi requerida pela parte autora, não cabendo assim
a inversão do ônus da prova para os honorários periciais serem arcados
exclusivamente pelo agravante”.
Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo,
a fim de obstar a eficácia imediata do r. decisum.
Pugna, ao final, pelo integral provimento do recurso, a fim de que
seja determinado o rateio dos dispêndios relativos à prova pericial.
Efeito suspensivo indeferido, nos termos do despacho de fls.
25/27.
Sem contraminuta (cf. certidão de fls. 29).
É o relatório.
De proêmio, curial ressaltar que o ilustre magistrado, às fls.
261/262 dos autos de origem, tendo em vista a impugnação às assinaturas apostas
no “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado” (fls. 162/165), bem como
na “Cédula de Crédito Bancário Saque Mediante a utilização do Cartão de Crédito
Consignado” (fls. 166/170), determinou a realização de perícia contábil, atribuindo
o ônus da prova ao Banco réu. Confira-se:
“Assim, necessária se faz a produção de prova pericial. Nesse
cenário, determino ao réu a juntada em cartório dos originais dos documentos de
fls. 162/170, em dez dias, sob pena de preclusão. Para a perícia grafotécnica,
nomeio REGINALDO TIROTTI. Notifique-se o perito, com urgência, para estimativa
de seus honorários em cinco dias. Após, vista às partes por cinco dias. Quanto ao
ônus probatório, observa-se que é o caso de sua inversão, pois a situação trazida
aos autos demonstra inicialmente verossimilhança nas alegações do autor, na
medida em que o réu traz aos autos contrato sem firma reconhecida, e firmado
em localidade distinta da residência do autor (Jacarezinho, PR), amoldando-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244242-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
hipótese do artigo 6o, VIII, do CDC. Assim, determino ao réu o ônus de provar a
veracidade do contrato, nos termos do art. 357 do CPC”.
Contra tal decisão se insurge o agravante.
Todavia, em que pese a aparente relevância das alegações
deduzidas pelo insurgente no que concerne a distribuição do ônus do custeio da
prova, tal matéria não foi objeto da decisão increpada.
In casu, o conteúdo decisório se limita a deferir a produção de
prova pericial, nomear o perito e impor ao Banco réu o encargo de provar a
veracidade do contrato.
Nesse sentido, importante salientar que a questão relativa ao
ônus probatório não interfere na responsabilidade pelo adiantamento dos
honorários periciais. Em outros termos, as regras do ônus da prova não se mesclam
com aquelas do seu custeio.
Sobre o tema, esta Egrégia Casa e o Tribunal da Cidadania já
decidiram:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE
PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que
inversão do ônus probatório não acarreta a
obrigação de suportar as despesas com a perícia,
implicando, tão somente, que a parte requerida
arque com as consequências jurídicas decorrentes da
não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo
regimental não provido” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244242-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4.a T., j. em
07/04/2015, DJe 29/04/2015)
sem destaque no
original;
“Agravo de instrumento
Decisão interlocutória que
no curso de ação revisional determinou a produção de
prova
pericial
contábil,
impondo
ao
réu
a
responsabilidade pelo aditamento das verbas com o
perito
Inteligência dos arts. 82 e 95 do Código de
Processo Civil
Ônus da parte que requereu a
produção da perícia Inversão do ônus da prova não
modifica regra de remuneração do perito Art. 6.o do
Código do Consumidor
Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça Recurso provido” (TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2150987-24.2017.8.26.0000, Relator
César Peixoto, 38a Câmara de Direito Privado,
Julgamento em 17/10/2017). sem ênfase no original.
Consequentemente, eventual apreciação da questão relativa à
obrigação do custeio da prova por este colegiado implicaria em indevida supressão
de instância, de sorte que tal matéria deve ser apreciada pelo nobre magistrado de
origem.
Com relação ao efetivamente decidido no pronunciamento
hostilizado, a pretensão de reforma não prospera.
De pronto, observa-se que a demanda em comento versa sobre
contrato de empréstimo mediante cartão de crédito, na modalidade Reserva de
Margem Consignada, o qual a parte agravada alega nunca ter pactuado, visto que
não reconhece a assinatura aposta no documento como sua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244242-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Logo, independentemente de análise sobre possível aplicação do
código consumerista à presente controvérsia, infere-se que se amolda ao caso
concreto a incidência do art. 429, inciso II, do CPC/2015, in verbis:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
(...)
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento.”
Com efeito, cabe ao requerido o dever de evidenciar a
autenticidade da assinatura impugnada, na condição de parte que produziu o
documento. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
“Responsabilidade
civil.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. reparação de danos.
Afirmação da autora de que teve o nome negativado
por suposto débito contraído junto aos réus.
Impugnação da assinatura aposta ao instrumento.
Ônus da prova que incumbe à parte que produziu o
documento (CPC, art. 429, II). Réus que, instados a
especificar provas, pugnaram pelo deslinde precoce da
demanda. Existência do débito não comprovada.
Negativação indevida. Dano moral configurado.
Montante da reparação que não comporta redução.
Cuidando-se de contestação de assinatura, não
cumpria à autora requerer a instauração de incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244242-31.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de falsidade, mas aos réus pugnar pela produção de
prova tendente à comprovação da autenticidade da
assinatura, à luz do disposto no art. 429, inc. II, do CPC.
No entanto, instados a especificar as provas que
pretendiam produzir, requereram que a lide fosse
julgada antecipadamente. Não tendo os réus se
desincumbido do ônus de comprovar que a assinatura
aposta ao instrumento partiu do punho da autora, a
declaração de inexistência do débito era medida que se
impunha. Inexistente o débito cobrado, não se
justificava o envio do nome do autor ao rol dos
inadimplentes. Inequívoco o dever de indenizar. O
montante da reparação arbitrado na r. sentença
(R$8.000,00) revela-se até mesmo apequenado, dentro
de um critério de prudência e razoabilidade, e apenas
não comporta majoração porque é vedado ao Tribunal
colocar a única parte que recorreu em posição mais
desfavorável do que aquela em que a pôs a sentença
(proibição da reformatio in peius). Apelação não
provida”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001199-79.2017.8.26.0152;
Relator
(a):
Sandra
Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do
Julgamento:
31/05/2019;
Data
de
Registro:
31/05/2019) sem ênfase no original;
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO

INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU QUE O BANCO
DAMANDADO ARQUE COM O CUSTO DE PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA. Argumentos inconvincentes - Arguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244242-31.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de falsidade de assinatura pela autora em contratos de
empréstimos consignados Determinada produção de
perícia
grafotécnica

Responsabilidade
pelo
adiantamento dos honorários periciais carreada à
instituição financeira - Insurgência
Descabimento -
Em se tratando de impugnação de autenticidade do
documento,
com
imputação
de
falsidade
de
assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que
produziu o mesmo, nos termos do disposto no art.
429, inc. II, do CPC
Precedente desta C. Câmara.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento
2090947-08.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do
Julgamento:
31/05/2019;
Data
de
Registro:
31/05/2019) sem destaque no original.
Em suma, não tendo o digno Juízo de Primeiro Grau determinado
o recolhimento das custas ou imposto o ônus do custeio da prova ao Banco réu,
esse tópico do recurso não comporta conhecimento, sob pena de indevida
supressão de instância. No mais, concernente ao deveras decidido, a r. decisão
hostilizada permanece incólume.
Ante o exposto, nega-se provimento à parcela conhecida do
recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244242-31.2020.8.26.0000 -Voto no
9